Tribunal: TJMT
Processo: 0001801-93.2009.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001801-93.2009.8.11.0020
APELANTE: ALL – AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A
APELADO: BENJAMIM DE PAIVA CARNEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por All – América Latina Logística Malha Norte S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação de Desapropriação no 0001801- 93.2009.8.11.0020, ajuizada em desfavor de Benjamim de Paiva Carneiro, julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural para incorporar ao patrimônio do expropriante a área descrita na inicial e fixou a indenização prévia a ser paga em face da desapropriação do imóvel na quantia de R$ 37.823,84 (trinta e sete mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), devendo a requerente complementar apenas o valor de R$ 23.035,89 (vinte e três mil trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme decisão que acolheu os embargos de declaração lançada no id. 8186136.
O feito foi distribuído ao Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, integrante da Terceira Câmara de Direito Privado.
Em decisão proferida em 3 de julho de 2019, o Exmo. Des. José Zuquim Nogueira determinou a redistribuição do feito às Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo (id. 8502139).
Ocorre que, ao analisar a pretensão recursal, verifico que a matéria aqui tratada é de direito privado, visto que figuram como partes, pessoa jurídica de direito privado e pessoas naturais, e não há interesse da Fazenda Pública, a afastar a competência desta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA REDUÇÃO DO VALOR DE PROVA PERICIAL – AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO – INADMISSIBILIDADE – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É de ser mantida a decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento em face do decisum agravado, além de não se encontrar no rol taxativo inserto no art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos. (N.U 1002948-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO FEDERAL DE 4 DE MAIO DE 1.999 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA, CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTRADA DE FERRO – AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA REALIZADA POR PERITO NOMEADO PELO JUIZ – PROFISSIONAL QUE DETÉM CAPACIDADE TÉCNICA E IMPARCIAL – LAUDO PERICIAL REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - JUSTA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. 1. Tratando-se de ação expropriatória, a perícia é de grande relevância, já que o perito judicial, que se encontra equidistante dos interesses das partes, utiliza seu conhecimento técnico para apresenta informações imparciais e nortear o convencimento do magistrado, estabelecendo, assim, o valor mais aproximado da justa indenização. 2. O laudo pericial goza, em princípio, de presunção de veracidade e para desconstituí-lo, a impugnação oferecida pelos interessados deve trazer elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias técnicas desqualificadoras do resultado apresentado, hipótese diversa da dos autos.
(N.U 0000082-93.2005.8.11.0092, Número do Protocolo: 102653/2017, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019). [Destaquei].
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO FEDERAL DE 4 DE MAIO DE 1.999 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA, CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTRADA DE FERRO – AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA REALIZADA POR PERITO NOMEADO PELO JUIZ – PROFISSIONAL QUE DETÉM CAPACIDADE TÉCNICA E IMPARCIAL – LAUDO PERICIAL REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - JUSTA INDENIZAÇÃO – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Tratando-se de ação expropriatória, a perícia é de grande relevância, já que o perito judicial, que se encontra equidistante dos interesses das partes, utiliza seu conhecimento técnico para apresenta informações imparciais e nortear o convencimento do magistrado, estabelecendo, assim, o valor mais aproximado da justa indenização. 2. O laudo pericial goza, em princípio, de presunção de veracidade e para desconstituí-lo, a impugnação oferecida pelos interessados deve trazer elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias técnicas desqualificadoras do resultado apresentado, hipótese diversa da dos autos. 3. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador. (N.U 0053485-68.2019.8.11.0000, Número do Protocolo: 53485/2019, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019). [Destaquei].
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL E VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO INDENIZATÓRIO – MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Apesar de o instituto da servidão possuir indiscutível cariz de direito público do instituto, tal circunstância realmente não se mostra suficiente para determinar a competência de uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo deste Tribunal para processar os recursos extraídos de ação de Constituição de Servidão Administrativa, já que a competência se define em razão da matéria; tratando-se de discussão simplesmente patrimonial, focada, no caso, essencialmente no problema indenizatório, deve-se perquirir se a relação jurídica controvertida entre as partes afetará o Erário. 2. No caso, a servidão recairá sobre imóvel pertencente à agravante, que receberá a indenização correspondente a ser satisfeita pela concessionária, ou seja, sem qualquer ingerência da Fazenda Pública, seja na esfera Estadual ou Municipal, de modo que não há, pela própria natureza do direito/pretensão em questão, como falar em competência de uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo. (CC n. 1011413-20.2017.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Tribunal Pleno, Julgado em 13.09.2018). [Destaquei].
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO UTILIDADE PÚBLICA - PROLONGAMENTO DA ESTRADA DE FERRO FERRONORTE - LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA DEFERIDA - AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA E PAGAMENTO INTEGRAL - DESNECESSIDADE - DEPÓSITO PRÉVIO MANTIDO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IRREVERSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. 2 - O depósito prévio não determina o valor da indenização nem impede o seu ajuste, conforme ficar apurado nos autos do processo originário, após a perícia. 3 - Por outro lado, não há qualquer demonstração de que as obras iniciais da FERRONORTE causarão prejuízos irreparáveis aos Agravantes, já que a decisão condicionou a imissão na posse à comprovação do depósito indenizatório.
(N.U 0045775-75.2011.8.11.0000, Número do Protocolo: 45775/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011). [Destaquei].
Sendo assim, restitua-se o presente feito ao Exmo. Desembargador José Zuquim Nogueira.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora